Tribunal: STF
Processo: RE 89494
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
I.S.S. REPETIÇÃO DE INDEBITO. SERVIÇO DE REBOQUE DE NAVIOS.
DISTINÇÃO COM O DE TRANSPORTE.
II. INCIDENCIA DO TRIBUTO MUNICIPAL ATÉ O ADVENTO DO D.L. 406/68.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE AUSENTES OS
PRESSUPOSTOS EM QUE SE ARRIMOU.